Tribunal: TJSP
Processo: 1010823-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de sustação de protesto e rescisão contratual cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Contrato de prestação de serviços que prevê expressamente o desenvolvimento dos

Ementa:
Apelação. Ação de sustação de protesto e rescisão contratual cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Contrato de prestação de serviços que prevê expressamente o desenvolvimento dos serviços de "API e integração" em prazo determinado. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (Art. 373, inc. II, do CPC). Ré contratante que admite o descumprimento contratual. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010823-12.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante X-APPS
SOFTWARE LTDA. - ME, é apelado ECOPROMO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-12.2020.8.26.0100 - Voto no 7190 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010823-12.2020.8.26.0100
Apelante: X-apps Software Ltda. - Me
Apelado: Ecopromo Importação e Comércio de Máquinas - Eireli
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Sang Duk Kim
Voto no 07190
Apelação. Ação de sustação de protesto e rescisão contratual
cumulada com indenização por dano material e moral.
Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão
controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Contrato de prestação de serviços que prevê expressamente
o desenvolvimento dos serviços de “API e integração” em
prazo determinado. Ré que não se desincumbiu de seu ônus
probatório (Art. 373, inc. II, do CPC). Ré contratante que
admite o descumprimento contratual. Sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
3. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para: (a) declarar a rescisão do contrato entre as partes por
culpa da ré; (b) determinar a sustação do protesto efetuado e a exclusão dos apontamentos
restritivos em nome da autora relacionados à dívida; (c) declarar a inexigibilidade das
prestações residuais avençadas. (d) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano
material no valor de R$ 28.528,00, corrigido a partir do desembolso e acrescido de juros de
mora a partir da citação; (e) em razão da sucumbência recíproca, impor a cada parte o
pagamento das respectivas despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% do valor da causa (fls. 210/212). Os embargos de declaração
foram rejeitados pelo juízo de origem (fl. 220).
A ré, ora apelante, pleiteia a anulação da sentença para
produção da prova pericial ou julgar improcedente a pretensão inicial. Sustenta, em síntese,
que: (a) houve cerceamento de defesa por ausência de prova pericial; (b) não havia prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-12.2020.8.26.0100 - Voto no 7190 - DS
3
para conclusão do serviço, pois o negócio jurídico entre as partes possui prazo
indeterminado; (c) o desenvolvimento da “API e integração” não constavam no contrato
inicial, o que demandaram horas contratadas e não restou horas para a finalização de outros
pontos do projeto; (d) o projeto original não previa a contratação de desenvolvimento de
“Painel Administrativo (Web) e Aplicativo (Apple e Android)” (fls. 222/241).
A autora, em contrarrazões, alega que: (a) não houve
cerceamento de defesa, pois a mera apresentação de documentos é suficiente para
comprovar as alegações das partes, sendo desnecessária a realização de prova pericial; (b)
o cronograma integrante do contrato celebrado previa expressamente a atividade de
desenvolvimento de “API e Integração”, não cumprida pelo réu; (c) não se discutiu nos
autos a contratação de desenvolvimento de “Painel Administrativo (Web) e Aplicativo
(Apple e Android)” (fls. 246/265).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 271/272).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por falta
de dilação probatória, tendo em vista que o feito está instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa e que as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos, de modo que se mostra adequado o julgamento antecipado,
consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não se olvidando que
o magistrado é o destinatário das provas.
2. Verifica-se que as partes celebraram “Contrato de
prestação de serviços” para o desenvolvimento de software que demandaria 420 horas de
atividades, no valor de R$ 39.620,00 (fls. 36/41).
As atividades a serem desenvolvidas pela ré contratada estão
previstas no “Planejamento Inicial de Atividades do Projeto”, conforme cláusula 1.1. (fls.
37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-12.2020.8.26.0100 - Voto no 7190 - DS
4
Neste anexo, constata-se que as atividades referentes a “API e
Integração” estavam abrangidas pelo projeto, compondo as horas contratadas, com data
prevista de entrega para 07/01/2020 (fl. 44).
Também estava incluída dentre as obrigações da ré a
execução do trabalho e informação sobre o andamento das atividades no período do
cronograma, conforme cláusula 4.1. do contrato, de modo que a obrigação assumida
possuía prazo determinado (fl. 39).
A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos
do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não comprovou a satisfação da
obrigação assumida, a anuência da autora para a ampliação do prazo estabelecido no
cronograma ou a necessidade para tanto.
Ao contrário, a ré não nega o descumprimento da obrigação
do prazo avençado, pois admite que “a contratação da API [...] não foi entregue” (fl. 234),
limitando-se a afirmar que o atraso decorreu da suposta “inclusão de atividades
anteriormente não contempladas no projeto contratado”, alegação não comprovada.
Neste ponto, ressalta-se que a ré apelante se contradiz ao
longo da demanda, pois ora afirma em contestação que as atividades de “API e Integração”
não abrangiam o projeto original (fl. 140) e, em apelação, admitem a contratação deste
serviço (fls. 232/233), afirmando que, na verdade, o atraso decorreu da inclusão posterior
dos serviços de “Painel Administrativo (Web) e Aplicativo (Apple e Android)” pela autora.
A ré sequer comprova a contratação adicional dos serviços de
“Painel Administrativo (Web) e Aplicativo (Apple e Android)”, pois, tal como apontado
em sentença: “O documento de fl. 177 apenas retrata a mensagem encaminhada pela
gestora em resposta aos esclarecimentos prestados pela requerida, sem qualquer indício
de anuência no que diz respeito à necessidade de replanejamento e consequente
celebração de pacto aditivo.” (fl. 211).
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-12.2020.8.26.0100 - Voto no 7190 - DS
5
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 11% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator